Tribunal: TJMT
Processo: 1015853-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015853-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM - CPF: 889.941.801-25 (PACIENTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), FERNANDO ALMEIDA DE JESUS NERIS - CPF: 368.112.758-12 (IMPETRANTE), LUANA PAIVA DE SOUSA - CPF: 605.764.193-03 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINICIUS PASSINHO BARROS - CPF: 065.068.181-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO GUSTAVO DA SILVEIRA SILVA - CPF: 700.785.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO NEY MORAES DE ARRUDA - CPF: 709.419.991-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERTON PATRIC NUNES DA SILVA - CPF: 032.860.141-17 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGAR SEBASTIAO DA SILVA CAMPOS - CPF: 691.257.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 041.056.571-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANNIL FELIX BEZERRA BASTOS - CPF: 010.744.051-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE MORAIS - CPF: 691.079.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FIGUEIREDO CAMPOS - CPF: 708.096.941-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VINICIUS TORRES - CPF: 063.429.971-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 486.953.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS ROHLING - CPF: 055.043.069-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS BARROS SILVA - CPF: 059.593.681-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO MORAES GASPAR - CPF: 071.725.021-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NABOR SANTOS PINTO - CPF: 384.387.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CESAR NUNES VALOES - CPF: 063.041.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL CESAR ALVES DA SILVA - CPF: 023.573.941-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DE AMORIM PIRES - CPF: 071.838.891-73 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO SANTANA MATEUS - CPF: 039.404.681-18 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDECY ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 051.483.061-14 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO - CPF: 058.747.561-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WRIEL YURI TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 069.669.331-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR RIGOTI FILHO - CPF: 010.766.181-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON LUIZ DA SILVA MOREIRA - CPF: 019.265.681-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA; ILICITUDE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES; INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA; PACIENTE COM TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS, PSIQUIÁTRICOS E ABSTINÊNCIA QUÍMICA A JUSTIFICAR A PRISÃO DOMICILIAR -
PEDIDO DE
ANULAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA, REVOGADA A CUSTÓDIA CAUTELAR, SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS OU CONVERSÃO POR PRISÃO DOMICILIAR -
SEGREGAÇÃO CONVERTIDA EM PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE USUÁRIA -
LAUDO MÉDICO - TRATAMENTO MÉDICO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL
- INSUFICIÊNCIA - ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA - ARESTO DO TJMT -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA CONVERTER A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DA PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR.

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.”
(TJMT, HC NU 1017695-06.2019.8.11.0000)

“Excepcionalmente, por aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é possível a concessão de prisão domiciliar ao agente portador de doença grave, desde que comprovada sua debilidade de saúde; bem como que o Estado não é capaz de fornecer o tratamento médico adequado. Contudo, na espécie, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar fica condicionada à monitoração eletrônica mediante uso de tornozeleira, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal”

(
TJMT, N.U 1006906-06.2023.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1015853-49.2023.8.11.0000 - COMARCA
DE CUIABÁ

IMPETRANTE (S): DRª. LUANA PAIVA DE SOUSA E OUTRO(S)

PACIENTE (S):

LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de LAURA CRISTINA SOUZA LIMA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe NU 1002165-88.2023.8.11.0042), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa - art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013 -.

Os impetrantes sustentam que: 1)
“a paciente está a quase 6 meses encarcerada sem ao menos, no processo, ter ocorrido a audiência de instrução e julgamento”
, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa; 2) as provas obtidas

pela interceptação telefônica e extração de dados dos aparelhos celulares seriam nulas
“porque inicialmente a paciente não foi o alvo da investigação”
; 3) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 4) a paciente
“possui vários laudos médicos que demonstram transtornos psicológicos, psiquiátricos e abstinência química”
, a justificar a prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja anulada a decisão constritiva, revogada a custódia cautelar, substituída por medidas alternativas ou convertida em prisão domiciliar (ID
174651698
), com documentos (ID’s 174651699/122075325).

O pedido liminar fora indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 174809661).

Em pleito de reconsideração,
a prisão preventiva foi convertida em domiciliar (ID
175377665
).

O Juízo singular prestou informações (ID 176071165).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
– Alegações: i) excesso de prazo na formação da culpa (paciente presa há 06 meses; ii) nulidade das provas obtidas pela interceptação telefônica e extração de dados dos aparelhos celulares; iii) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; necessidade de recolhimento domiciliar para tratamento médico da paciente. Liminar indeferida e posteriormente retificada para substituir a prisão preventiva por domiciliar mediante admoestação quanto as medidas cautelares impostas. Excesso de prazo não configurado. Feito complexo, com cerca de 25 denunciados, onde não se verifica nenhuma desídia por parte do Juízo; Nulidade das provas obtidas. Inexistência. Medida que além de ter sido requerida não foi aquela apontada pelos impetrantes (intercepção telefônica), mas sim a de concessão de acesso ao conteúdo dos dados contidos nos celulares e eletrônicos eventualmente apreendidos na casa dos suspeitos, para extração direta dos dados constantes nos aparelhos. Prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas na região do Bairro Tijucal nesta capital. Paciente apontada como atuante na captação e intermediação para empréstimos com o fornecimento dos valores por faccionados do “Comando Vermelho”. Pessoa que, por várias vezes afirma ser
“da família”
,
“irmã”
, termos que indicam ser integrante da ORCRIM, promovendo o comércio ilícito de drogas, dominando o comércio local. Quadro fático que ampara a prisão preventiva. Parecer pela concessão parcial da ordem impetrada, tornando definitiva a medida liminar anteriormente concedida.”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça - ID 177356165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.12.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia André Rigonato], decretou a prisão preventiva da paciente nestes termos:

“Os indícios de autoria são robustos e revelam as condutas dos investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. [...]

10. Laura Cristina Souza Lima Amorim, vulgo “Laura Loura” ou “Laurinha Esteticista”

Ressai dos autos, em especial das conversas extraídas do aparelho celular de Gabriel “Beijo-Flor”, que Laura Amorim possui com ele estreita ligação, atuando na captação e intermediação para empréstimos com fornecimento dos valores por faccionados do “Comando Vermelho”.

Além da parceria financeira, consta nos autos que Gabriel “Beija-Flor” teria buscado, por três vezes, drogas com o alvo Nabor, para fornecer Laura Amorim. Consta, ainda, que Laura afirma ser “da família”, irmã, ou seja, aduz ser integrante da ORCRIM.

[...] O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de extensa e minuciosa operação deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – decorrente da 1ª fase da Operação Impetus, que, por intermédio de medidas cautelares devidamente deferidas judicialmente (autos nº 1010728-42.2021.8.11.0042), logrou êxito no afastamento do sigilo dos dados do aparelho celular do alvo Gabriel “BeijaFlor”, descobrindo-se, então, a identificação, divisão de tarefas entre os representados e o modus operandi empregado pelos dezoito representados para assegurar a narcotraficância, com o envolvimento do “Comando Vermelho” no Bairro Tijucal e imediações, de maneira satisfatória à demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pleiteada.

Frise-se, a certeza da materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas está suficientemente demonstrada por provas obtidas por meios lícitos de maneira concreta e suficiente a embasar o decreto da prisão preventiva tal como requerido.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico:

Trata-se da suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (artigo 2º, da Lei nº 12.850/13), tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei nº 11.343/06), que, no caso concreto, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento, pois, ao que se revelou pelas investigações a organização criminosa “tomou conta” do bairro Tijucal, sendo imprescindível a medida extrema para retirar do seio social todos os integrantes da organização para cessar o crime no indigitado bairro e restabelecer a paz social.

A Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional ou Convenção de Palermo, foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº 5.015/04. Sob tal compromisso de cooperação para prevenir e combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional (art. 1º, da Convenção de Palermo), após longo período gerador de celeumas quanto ao conceito legal e tipificação do crime em testilha, foi promulgada a Lei nº 12.850/13, que definiu os conceitos legais, tipificou os crimes e regulamentou medidas especiais de investigação criminal, voltadas especificamente ao combate ao crime organizado.

A Lei nº 12.850/13, mais do que cumprir com o compromisso internacional firmado pelo Brasil, teve como fundamento a necessária repressão da expansão das organizações criminosas pelo país, notadamente, as denominadas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital – PCC, que, “criadas” dentro dos presídios de São Paulo e do Rio de Janeiro, expandiram-se por todo o país, enraizando-se por diversas atividades ilícitas, cuja atuação violenta e brutal é noticiada corriqueiramente na mídia nacional.

Tais ORCRIM possuem como característica específica, prevista em lei, a divisão de tarefas e extrema ramificação de seus líderes, com complexidade que dificulta a atuação policial para desbaratamento de suas atividades.

É neste ponto que reside o fundamento principal para o deferimento da medida cautelar postulada pela autoridade policial nestes autos, tendo em vista os fortes indícios da prática do tráfico de drogas e associação para o tráfico, por integrantes de ORCRIM, com complexa estrutura e finalidade de angariar fundos para continuidade de inúmeras práticas delitivas pela facção criminosa.

Estão presentes, pelas investigações, as características principais que revestem a atividade criminosa organizada, uma vez demonstrado o chamado planejamento empresarial no caso em comento, com controle de fluxo de caixa, de pessoal, de divisão de territórios e de tarefas, ponto fundamental da teoria do domínio do fato. Daí porque, os crimes recaem sobre todos os alvos, integrantes da ORCRIM, que, malgrado por vezes não cometam diretamente o crime, possuem a unidade de desígnios para sua prática, em divisões estruturadas de tarefas.

A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é de notório conhecimento, sendo tal prática a sustentação de toda a criminalidade e, não menos, causadora de problemas sociais, econômicos e de saúde pública.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da denominada, Comando Vermelho, o tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico adquirem contornos de extremada gravidade, eis que tidas como principal meio de financiamento da ORCRIM, que, como constantemente noticiado, atua de forma violenta para manutenção do domínio.

No caso concreto, as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DERE) – por meio da fase I, da Operação Impetus, desvelou os integrantes do Comando Vermelho e o modus operandi em que atuam no Bairro Tijucal e imediações, principalmente na mercancia de entorpecentes como principal fonte de financiamento da ORCRIM, de forma permanente e organizada, com divisão de tarefas, supostamente perpetrada pelos representados.

Na mesma toada, verificam-se os elementos aptos a tipificar o crime de associação para o tráfico, uma vez que os elementos indiciários, mormente apreensões efetuadas na Operação Impetus I, diálogos e demonstrativos de contabilidade das chamadas “lojinhas” ou “bocas de fumo”, demonstram a permanência e a estabilidade para a prática do tráfico de drogas pelos integrantes da ORCRIM. Para Renato Brasileiro de Lima (pg. 1080, 2020):

[...] O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A forte estrutura criminosa demonstrada pelos elementos indiciários coletados nos autos, voltada a apostas, prática do tráfico de drogas, com recolhimento de valores das chamadas “lojinhas” ou “Bocas de Fumo” espalhadas pelo Bairro, e cobrança das “camisas” dos membros, como fontes de financiamento da organização criminosa de notória periculosidade, brutalidade e expansão merece imediata resposta Estatal.

Nessa senda, a medida cautelar extrema se mostra fundamental para interromper a atuação da ORCRIM no Bairro Tijucal, nesta Capital, desbaratando, ao menos em parte, a estrutura do tráfico de entorpecentes perpetrado naquele bairro pelos alvos, principal fonte financiadora do crime organizado, origem de diversos outros delitos, como roubos, latrocínios e homicídios.

[...]Não bastasse, a periculosidade dos alvos e o risco de reiteração delitiva ressai dos extensos antecedentes criminais que ora carreio aos autos. Vejamos: [...]

Laura Cristina Souza Lima Amorim, é investigada por crime de trânsito (autos nº 1017339-74.2022.8.11.0042).

[...]No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a indícios suficientes de que os representados integram organização criminosa que se mantém ativa e operando no bairro Tijucal e adjacências da capital matogrossense, promovendo o comércio ilícito de drogas, dominando o comércio local, interferindo na vida do cidadão comum, agindo sob suas próprias regras à revelia da lei e das autoridades constitucionalmente constituídas aplicando corretivos/salves a pretexto de “disciplinar” punindo com castigos físicos na gana de manter o “poder” e o domínio do bairro, expondo moradores à risco concreto de perigo. Nesse contexto gravoso, a prisão dos alvos se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

[...]

Não se ignora a primariedade de alguns dos alvos representados, contudo, dadas as circunstâncias fáticas demonstradas pela Polícia Judiciária Civil, por si só, não se revelam impedidores do decreto da prisão cautelar, porquanto verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida drástica e de exceção, como sendo a única ferramenta jurídica hábil a impedir a continuidade da prática criminosa pelos integrantes da organização criminosa.

Ora, não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes, integrantes de organização criminosa, violará sobremaneira a ordem pública, notadamente quando há forte estruturação criminosa e indícios de aplicação de “salves” pelos representados, com movimentação intensa de valores destinados a facção criminosa. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial, merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado nº 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, associado a suposta prática permanente do tráfico de drogas, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática do tráfico de drogas, mormente quando os crimes são perpetrados por ordem e para financiamento de organização criminosa, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

A aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, malgrado de aplicação prioritária em cotejo à medida mais extremada que é a prisão cautelar, se mostram totalmente inadequadas frente à gravidade do caso concreto, que envolve indivíduos integrantes da ORCRIM “Comando Vermelho”, de atuação expressiva neste Estado, supostamente com funções de liderança/disciplina, organizados de forma estruturada na prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e vulnerando a segurança pública, também, na aplicação de “salves” naqueles que ousam descumprir suas ordens, em sua grande maioria, ostentam condenações o que comprova que o jus libertatis motivou a recidiva criminosa e possível

violação as regras estabelecidas para o regime semiaberto.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos que noticiam que os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314). [...]

O fumus comissi delicti quanto aos autuados Gabriel Fernando dos Santos Silva, Nabor Santos Pinto, Geovannil Felix Bezerra Barros, Marcus Vinicius Rohling, Marcelo Augusto Moraes Gaspar, Julio Cesar de Morais, Cleverton Patric Nunes da Silva, Miqueias Barros Silva, Jhonatan Flavio Soares Mendes, Laura Cristina Souza Lima Amorim, Wriel Yuri Teixeira da Costa, Celso Gustavo da Silveira Silva, Waldecy Alves Pereira Junior, Vitor Hugo Santana Mateus, Nilton Cesar Nunes Valões, Wellerson Alexandre Silva Vitorino, Edgar Sebastião da Silva Campos, Leandro Figueiredo Campos, está sobejamente fundamentado nesta decisão. [...]

v.i) Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...
] Laura Cristina Souza Lima Amorim
[...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJe 1015426-57.2022.8.11.0042).

Em 13.2.2023, indeferiu pedido revogatório por entender que a
“representada é faccionada, e integrante da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”
e
“seria responsável pela captação e intermediação de empréstimos financeiros e os valores fornecidos por outros integrantes da organização criminosa”; “lhe foi fornecido drogas, ao menos por três vezes, pelo alvo Gabriel, vulgo “Beija-Flor”, também investigado na presente operação policial”; “foi apreendido em posse da investigada o numerário em espécie, no montante de R$ 8.841,00 (oito mil e oitocentos e quarenta e um reais)”; “a autuada é investigada por crime de trânsito (autos sob nº 1017339-74.2022.8.11.0042)”; “conforme resposta do Setor de Saúde da Penitenciaria Ana Maria do Couto May, se conclui que a unidade penitenciária não somente está a par do estado de saúde da custodiada, como está a acompanhá-la, informação carreada aos autos no id. 107739701”; “diante da ausência de comprovação suficiente da necessidade médica que não possa ser suprida dentro da unidade prisional, notadamente após as informações prestadas por aquela unidade, é que esse juízo mantém a segregação cautelar imposta à representada”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 11.4.2023, a 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá ofereceu a denúncia em face da paciente e outros 24 (vinte e quatro) agentes (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 12.4.2023, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – da Comarca de Cuiabá declinou competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 19.4.2023, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou “
todos os atos decisórios e não decisórios
” e recebeu a denúncia em face da paciente e dos corréus (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

Em 30.6.2023, indeferiu novo pedido de revogação da custódia preventiva da paciente e solicitou informações à “
Direção da Penitenciária Ana Maria do Couto May/MT acerca das condições de atendimento de eventual crises abstinências da acusada LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, bem como as condições de tratamento
”, no prazo de 20 (vinte) dias (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - PJE N.U 1002165-88.2023.8.11.0042).

O processo está na fase de apresentação das respostas às acusações (PJe NU 1002165-88.2023.8.11.0042).

Pois bem.

A alegada ilicitude das
provas obtidas

por interceptação telefônica e extração de dados dos aparelhos celulares não foi deduzida perante o Juízo singular
(
PJe NU 1002165-88.2023.8.11.0042
), de modo que a apreciação dessa matéria caracterizaria supressão de instância, além de violação ao princípio do juiz natural.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“A tese de nulidade [...] não foi submetida ou apreciada pelo Juízo de origem, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.”
(HC N.U 1017695-06.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 28.1.2020)

No mesmo sentido: TJMT, HC 1013988-93.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.8.2020; HC 1019331-36.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 20.11.2021.

Logo, a análise dessa matéria deve ser submetida ao Juízo singular.

Por outro lado, em decisão liminar (ID 170766661), a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“Ao analisar o pedido de tutela de urgência, em 12/7/2023, indeferi o pleito vindicado pela defesa, por não visualizar o manifesto constrangimento ilegal aventado pelos impetrantes.

Especificamente quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, salientei que
“a paciente está recebendo acompanhamento psiquiátrico por videoconferência e medicação”, razão pela qual, na oportunidade, entendi descabida a pretensão deduzida.

No entanto, como bem destacado pelos impetrantes, o laudo médico que instruiu a presente impetração foi subscrito pelo psiquiatra, Josemar Honório Barreto, em
27/3/2023
, isto é, há mais de três meses, dando conta de que “a paciente relatou que está ansiosa, com dores de cabeça, insônia, tristeza profunda e não está se alimentando”.

Recomendou, ainda, “a internação da paciente em uma clínica de recuperação de dependência química fechada para mulheres, com acompanhamento de médicos psiquiátricos, psicólogos e terapeutas”.

Após melhor refletir acerca da situação da paciente, máxime diante da propalada piora de seu quadro clínico, entendo prudente e razoável a concessão da liminar vindicada, em razão da
excepcionalidade
da situação médica verificada.

Por mais que os impetrantes não tenham instruído a petição inicial com documentos bastantes para comprovar o
atual
estado de saúde da paciente, fato é que existem sérias dúvidas quanto a ele, tanto que a juíza de origem determinou, em 3/7/2023, a remessa de ofício à Direção da Penitenciária Ana Maria do Couto May, “para informar acerca das condições de atendimento de eventuais crises de abstinências da acusada, Laura Cristina Souza Lima Amorim, bem como as condições de tratamento”, assinalando, para tanto, o prazo de
20 dias
.

De toda forma, conquanto haja indícios de que a paciente esteja recebendo tratamento médico dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, certo é que, como bem sabemos, lamentavelmente, o resultado dos tratamentos dispensados dentro das unidades prisionais nem sempre é o mesmo obtido com médicos particulares, o que pode prejudicar, sem sombra de dúvida, sua plena recuperação.

Nesse diapasão, reputo razoável e proporcional conceder à paciente, por
questão humanitária
, a prisão domiciliar.

A toda a evidência, ao que tudo indica a possibilidade de êxito do tratamento a ser dispensado à beneficiária fora do estabelecimento prisional é consideravelmente maior, sobretudo porque, em tese, estará ao lado de familiares que poderão auxiliá-la neste momento delicado.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

“Excepcionalmente, por aplicação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, é possível a concessão de prisão domiciliar ao agente portador de doença grave, desde que comprovada sua debilidade de saúde; bem como que o Estado não é capaz de fornecer o tratamento médico adequado. Contudo, na espécie, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar fica condicionada à monitoração eletrônica mediante uso de tornozeleira, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal”.

De toda sorte, advirto à paciente que essa é uma chance única que lhe está sendo concedida, porém, caso não leve a sério seu tratamento psiquiátrico, seja voltando a fazer uso de substância entorpecente, seja se envolvendo ou mantendo contato com os demais investigados, supostamente integrantes de organização criminosa, sua prisão domiciliar será
imediatamente
revogada, com seu retorno ao estabelecimento prisional onde se encontrava.

Acresça-se a isso, a possibilidade de que a família da paciente consiga uma vaga para ela em uma clínica de recuperação de dependência química fechada para mulheres, conforme sugerido pelo psiquiatra em seu laudo médico.

Assim, em caso de internação da paciente em clínica de recuperação de dependência química, deverá a defesa comunicar imediatamente ao juízo de origem.

À vista do exposto, acolho o pedido de reconsideração do pedido de liminar vindicado em favor da paciente,
LAURA CRISTINA SOUZA LIMA
, concedendo-lhe o benefício da prisão domiciliar, mediante
monitoramento eletrônico por tornozeleira
.”
(Des. Orlando de Almeida Perri – ID 175377665)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, somente podendo sair da residência para consulta médica necessária ou em caso de internação em clínica de recuperação de dependência química, devendo ser imediatamente comunicado ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023